Tribunal: TJES
Processo: 5005044-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005044-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA BATISTA DIAS DA SILVA

AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

2. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão, não havendo no caderno processual material probatório que a desacredite.

3. Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça (isenção) deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005044-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINA BATISTA DIAS DA SILVA

AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que, frente a pedido de concessão de gratuidade de justiça, determinou o parcelamento das custas.

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse de isenção total, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que "a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP). Dito de outro modo, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS, publicado em 25/03/2021).

Na espécie, a parte recorrente afirma haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais da demanda,
não havendo no caderno processual elementos probatórios que desacredite
m
tal afirmação
.

Ao contrário, além de declaração de insuficiência de recursos (id nº 8087379), destaco as cópias que informam o recebimento de dois benefícios previdenciários (aposentadoria por idade e pensão por morte) pela recorrente, os quais somados não alcançam três mil reais.

A argumentação deduzida, em meu sentir, restou comprovada nos termos exigidos pela legislação de regência, não havendo nos autos lastro a subsidiar conclusão diversa.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso
para deferir a gratuidade de justiça (isenção) em favor da parte recorrente, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para deferir a gratuidade de justiça (isenção) em favor da parte recorrente, nos termos do artigo 98 do CPC.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.